Tribunal: STF
Processo: ARE 1383047
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 180/2018, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE ‘DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DA RESERVA E REFORMADOS PARA O SERVIÇO ATIVO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO’. REVERSÃO TEMPORÁRIA E VOLUNTÁRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR MILITAR INATIVO, CRIAÇÃO DE MECANISMOS DE INTERFERÊNCIA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E INCURSÃO INDEVIDA EM MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA, CONSIDERADAS AS DESPESAS DECORRENTES DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO. MATÉRIAS RESERVADAS À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, ARTS. 112, §1º, I E II, ‘B’, E 113, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FLUMINENSE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA HARMÔNICA ENTRE AS FUNÇÕES ESSENCIAIS DO ESTADO, ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE JULGA PROCEDENTE. UNANIMIDADE” (doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 180/2018, QUE DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DA RESERVA E REFORMADOS PARA O SERVIÇO ATIVO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, DESTACANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO QUE A LEI EM APREÇO ALTERA O REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR MILITAR INATIVO, CRIA MECANISMOS DE INTERFERÊNCIA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA, IMPORTANDO AUMENTO DE DESPESA. JULGADO CONSIGNANDO, AINDA, QUE AS MATÉRIAS TRATADAS NO ALUDIDO DIPLOMA SÃO RESERVADAS À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DECLARATÓRIOS QUE, CONQUANTO OPOSTOS SOB A JUSTIFICATIVA DE OMISSÃO, REVELAM O INCONFORMISMO DO EMBARGANTE COM O QUE RESTOU DECIDIDO E A INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DESTA EGRÉGIA CORTE. POSTULAÇÃO DO RECORRENTE COM VISTAS, TAMBÉM, À EXCEPCIONAL ATRIBUIÇÃO DO EFEITO EX NUNC À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, CONCLUINDO-SE PELA APLICAÇÃO À ESPÉCIE DA REGRA GERAL, DE QUE TAL DECLARAÇÃO GERA EFEITOS RETROATIVOS E, PORTANTO, EX TUNC. DESPROVIMENTO DO RECURSO” (doc. 3).



    No apelo extremo (doc. 4), a recorrente insurge-se contra a interpretação conferida pelo acórdão recorrido aos arts. 2º e 61, § 2º, II, als. a e c, da Constituição Federal, a qual seria, a seu juízo “obstinadamente literal”. Nesses termos, afirma que 



    “a preconizada utilização de militares da reserva pelas forças militares fluminenses - inda que se admita a iniciativa parlamentar da Lei Complementar estadual ora impugnada - tem por fim adequar-se a realidade estadual aos contornos do Regime de Recuperação Fiscal que agrilhoa, desde 2017, o Estado do Rio de Janeiro, sem prejuízo de, em face da Emenda à Constituição da República n° 103/2019, não permitir que tal quadro se agrave de forma inda mais intensa. Não havendo ameaça à despesa pública nem aos princípios da hierarquia e da disciplina, não há, com o devido respeito, nenhuma lesão a norma constitucional.”



    O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que a recorrente não teria indicado com precisão no que consistiria a controvérsia constitucional, a atrair a incidência da Súmula nº 284 do STF (doc. 7).



    No agravo em recurso extraordinário, a agravante refuta a incidência da Súmula nº 284 do STF, aduzindo que, no recurso extraordinário, teria sido proposta interpretação menos tradicional quanto ao tema tratado no acórdão recorrido (doc. 8).



    Examinados os autos, decido.



    O recurso não merece trânsito.



    Cuida-se, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade em face de lei complementar estadual, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a designação de policiais e bombeiros militares da reserva e reformados para o serviço ativo no Estado do Rio de Janeiro. 



    A norma estabelece que a designação se daria de forma temporária e voluntária, de acordo com determinados requisitos - como idade, histórico funcional, exercício de outro cargo público etc. -, visando o desempenho das mesmas obrigações dos militares da ativa de igual situação hierárquica e com direito a gratificação mensal correspondente a 1/3 (um terço) dos proventos da inatividade, transporte, diárias de viagem, férias, indenização de fardamento e prêmio por produtividade. 



    Concluiu o Tribunal de origem, por unanimidade, que, 



    “conquanto se cuide de lei de cunho autorizativo, altera o regime jurídico do servidor militar inativo, cria mecanismos de interferência no planejamento e gestão da segurança pública e implica aumento de despesa, o que enseja incursão em território reservado ao chefe do Executivo, com afronta aos arts. 112, §1º, I e II, “b”, e 113, I, ambos da Constituição Fluminense, e, em consequência, ao princípio da separação dos poderes, art. 7º da Constituição Estadual, violada a reserva da Administração Pública” (doc. 2).



    Por seu turno, sem refutar os fundamentos do julgado, o recorrente limitou-se a reputar a conclusão do Tribunal de origem como “obstinadamente literal” sem, contudo, apresentar quaisquer fundamentos jurídicos que demonstrassem a contrariedade do acórdão à Constituição Federal, de forma a subsidiar a reversão do provimento jurisdicional proferido.



    Conforme constou da decisão agravada, incide o óbice da Súmula nº 284/STF à espécie, ante a patente deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.293.249 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), julgado em 7/12/2020, DJe de 4/2/2021)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tribunal de contas municipal. Controle judicial da legalidade dos atos. Possibilidade. Precedentes. Recurso extraordinário. Deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. O julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Deve o recorrente impugnar, na petição do recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão recorrida. Incidência das Súmulas nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 734.521 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 22/09/2015, DJe de 20/10/2015)



    Ademais, o acórdão recorrido coaduna-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que há burla à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração.



    Nesse sentido:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA E DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. 1. O Tribunal de origem reconheceu que a lei municipal de origem parlamentar, ao dispor sobre atos de organização interna da gestão municipal, invadiu a competência privativa do chefe do poder executivo prevista no art. 46, § 1º, II, c, da Constituição estadual. 2. No julgamento do ARE 878.911-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, em sede de repercussão geral, foi reafirmada a jurisprudência do STF no sentido de que somente não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (RE nº 1.104.765 AgR/RN, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/4/2018, DJe de 25/5/2018)



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÕES E ESTABELECE OBRIGAÇÃO A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Acórdão recorrido que se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE nº 653.041 AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016, DJe de 9/8/2016)



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 4.295/2004 do Estado do Rio de Janeiro, a qual autoriza os diretores de escolas públicas estaduais a ceder espaço para a realização de encontro de casais, jovens e adolescentes de todos os grupos religiosos e dá outras providências. Lei que versa a respeito das atribuições, organização e funcionamento das instituições de ensino públicas estaduais. Competência do chefe do Poder Executivo. Iniciativa parlamentar. Inconstitucionalidade formal. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições, organização e funcionamento de órgãos públicos, haja vista que essa matéria é afeta ao chefe do Poder Executivo. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.075.428 AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 7/5/2018, DJe de 28/5/2018)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente